Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO POR AUDITORES DA RECEITA. ICMS SUPOSTAMENTE NÃO RECOLHIDO DE MANEIRA ADEQUADA.TRANSPORTE DE MERCADORIAS. INGRESSO NO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ART. 320 – D DO DECRETO No 18.955/97 E ART. 1o, IX, B, DA PORTARIA No 225/2006. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. FRIGORÍFEROS E ABATEDOUROS. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE. INSUMOS, MATÉRIAS PRIMAS ADQUIRIDAS FORA DA RIDE. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA POR PERÍODO LIMITADO NO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. DECISÃO DO PLENO DO TARF/DF. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESCONSTITUÍDO.
1. O art. 320-E, do Decreto 18.955/1997, prevê que os beneficiários do regime especial de tributação do ICMS deverão obrigatoriamente adquirir seus insumos de produtores inseridos na RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
2. Conclui-se, da análise das normas jurídicas que regem a matéria, que a concessão de regime especial de apuração, disciplinada nos artigos 320 – D e 320 - E, do Decreto no 18.955/97, quando relacionadas a contribuintes enquadrados no art. 1o, IX, “b”, da Portaria no 225, de 19 de julho de 2006, depende do preenchimento concomitante de 2 (dois) requisitos: 1) que a fabricação dos produtos de carne de origem bovina ou suína decorra em continuação ao abate; 2) que o abatedouro ou seus centros de distribuição, que realizem a continuidade exigida no item anterior, obtenham animais ou demais insumos diretamente de produtores situados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. No caso em análise, o autor não teria preenchido nenhum dos 2 (dois) requisitos. No entanto, tais detalhes não importam para desconstituição do crédito tributário.
3. A apelante teve os cessada a adesão ao regime especial de tributação por meio de decisão lavrada pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, no âmbito do processo administrativo no 040.002.342/2014. Naquela ocasião o órgão fiscal decidiu que os efeitos da cessação ao regime somente ocorreriam a partir 21/10/2024. 3.1. O auto de infração no 535/2014, que enseja a dívida sob análise, foi elaborado em 18/02/2014, ou seja, quando ainda vigia em favor do recorrente o benefício fiscal concedido pelo órgão de fiscalização.
4. Entende-se, notadamente em atenção ao princípio da segurança jurídica, que, durante a emissão do auto de infração no 535/2014, ocorrida em 18/02/2014, a autora encontrava-se submetida ao regime especial de apuração de recolhimento do ICMS, nos termos dos artigos 320 – D/E do Decreto no 18.955/97 e do art. 1o, IX, “b”, da Portaria no 225, de 19 de julho de 2006, independentemente de ter adquirido produtos de pessoa jurídica sediada fora da RIDE. Aplicação do princípio da segurança jurídica. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.